Tribunal: TJMT
Processo: 1063358-96.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063358-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MYRNA IGNEZ FORTES ALMEIDA - CPF: 830.711.301-63 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1063358-96.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1063358-96.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil SA

Recorridos
:
Myrna Ignez Fortes Almeida e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETO NÃO COMPENSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada pela autora, declarando a quitação do boleto referente ao mês de junho de 2024. A autora alegou falha na prestação do serviço bancário, pois, apesar de ter realizado o pagamento do boleto do seu plano de saúde, continua sendo cobrada pela mesma dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço do banco ao não realizar a compensação do pagamento realizado pela autora e, em consequência, se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a comprovação de culpa para que haja o dever de indenizar.

4.

O banco recorrente não apresentou prova válida de que o pagamento efetuado pela autora foi devidamente repassado à beneficiária, baseando-se apenas em telas sistêmica, provas unilaterais, sem valor probante suficiente.

5.

A cobrança indevida persistiu mesmo após tentativa de solução administrativa, configurando falha na prestação de serviço e ensejando dano moral, conforme entendimento consolidado na 1° Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, mas a negligência na solução do problema e o prolongamento da cobrança indevida justificam a indenização pelos transtornos causados
à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados
à autora em decorr
ê
ncia da falha na presta
çã
o de servi
ç
o banc
á
rio, nos termos do C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

2.

A cobrança indevida, aliada à inércia da instituição em solucionar a questão administrativamente, caracteriza dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevantes: Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, conclusão nº 1, DJe nº 11.799, págs. 14/15, 10/01/2024; NU 1015381-11.2024.8.11.0001 e Turma Recursal Cível, julgada em 15/08/2024; NU 1004720-69.2021.8.11.0003, Turma Recursal Única, julgada em 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1063358-96.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1063358-96.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil SA

Recorrida
:
Myrna Ignez Fortes Almeida e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco do Brasil SA
.

Ação:
de

Indenização Por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT.

Sentença
(Id.

262149767
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a quitação do boleto referente ao mês de junho/2024.

Recurso Cível Inominado
(Id.

262149774
): requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1063358-96.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

Recorrente:
Banco do Brasil SA

Recorrida
:
Myrna Ignez Fortes Almeida e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Myrna Ignez Fortes Almeida em
face de Banco do Brasil SA
,
em razão de falha na prestação de serviço devido à não compensação de um boleto pago.

Da narrativa dos fatos a autora sustenta que possui um plano de saúde econômico Unimed individual familiar, na categoria enfermaria com mensalidade no valor de R$ 367,26 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos). Alega que em junho/2024 recebeu o boleto emitido pela empresa Unimed no valor de R$381,81(trezentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), aduz que após efetuar o pagamento, continuou sendo cobrada pelo mesmo boleto.

Relata que tentou resolver administrativamente com o recorrido mediante E-mail e PROCON, mas não obteve êxito.

No caso dos autos, restou incontroverso que em 22/08/2024, a autora realizou o pagamento do boleto, conforme extrato apresentado em (Id. 262149260), e que não houve a devida compensação do pagamento.

A
instituição financeira por sua vez, alega que não houve falha na prestação de serviço da sua parte, tendo em vista que ocorreu o pagamento da parcela, não constando cancelamento/estorno dos valores. Sustenta que
qualquer ato originado da referida relação comercial entre a parte recorrida e a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não pode ser imputado ao banco recorrente, que não tem nenhuma responsabilidade no contrato em questão.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue que houve o pagamento da parcela, não apresentou documentos válidos, a fim de comprovar que os valores foram repassados para a empresa recorrida, tendo em vista que
se baseou apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante.

Assim, configurada a falha na prestação de serviço, tendo em vista que a instituição bancária
, não se desincumbiu de seu
ô
nus probatório de comprovar a ausência de recebimento do valor da dívida.

Ademais, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar. É o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido
, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão nº 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

No mesmo sentido, os seguintes julgados em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. PAGAMENTO NÃO COMPENSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DA TOTALIDADE DA DÍVIDA EM RAZÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1015381-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO EFETUADO E BOLETO NÃO PAGO - LOTÉRICA - SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a reclamante que se dirigiu à lotérica para quitação de débitos, dentre os quais, a conta de água, que após repassar o valor à atendente, recebera o boleto grampeado com suposto comprovante de pagamento. No entanto, a conta não fora paga e a reclamante sofrera com o risco de corte de fornecimento de água. 2. No caso em tela, restou comprovado a falha na prestação de serviço, diante do erro na operação financeira realizada, não tendo a reclamada se desincumbido de ônus probatório de comprovar a ausência de recebimento do valor da dívida. 3. A falha na prestação de serviço acarreta a indenização por danos morais. 4. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1004720-69.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)”.

Desta forma, não havendo mudanças fáticas a ensejar a mudança de entendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025